Tribunal: STF
Processo: HC 185912
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Fabricio Michel Cury, em favor de Carolina Mendonça Mamade, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 580.252/MG. 
    Consta dos autos que após a deflagração de Operação “Crosso Docking”, a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS - RECOMENDAÇÃO Nº 19/PR-TJMG/2020 – IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
    1. A alegação de constrangimento ilegal por Excesso de Prazo resta superada, ante o encerramento da instrução processual (Súmula nº 52 do STJ).
    2. A Prisão Preventiva, revisada nos termos do art. 5º da Recomendação nº19/PR-TJMG/2020, fundamentada na garantia da ordem pública, justifica-se pela gravidade em concreto dos fatos deflagrados na Operação “Cross Docking”, que noticia a atuação de Organização Criminosa voltada para a prática dos Crimes de Estelionato e Lavagem de Dinheiro, circunstâncias que demonstram a insuficiência das Medidas Cautelares Diversas da Prisão.
    3. A desproporcionalidade da medida, em razão de provável imposição de regime menos gravoso, em eventual édito condenatório, não há como ser analisada no writ, porquanto a dosagem sancionatória é baseada em circunstâncias judiciais, a serem analisadas após a instrução criminal”. (eDOC 10)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 38)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Argui excesso de prazo na formação da culpa. 
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão da ré viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque há notícias nos autos de que a ré seja integrante de organização criminosa destinada a prática de vários delitos, de modo que a prisão justifica-se, principalmente, pela possibilidade de reiteração delitiva. 
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo TJMG: 
    “A Paciente Carollina Mendonça Mamede foi presa no dia 18.07.2019, em razão de Mandado de Prisão Preventiva expedido em Inquérito Policial da Operação “Cross Docking”, deflagrada em atuação conjunta do Departamento de Crimes contra o Patrimônio da Polícia Civil e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Minas Gerais.
    Em relação aos fatos criminosos, a Operação “Cross Docking” verificou a existência de organização criminosa, atuante em Minas Gerais – especialmente na Cidade de Uberaba e circunvizinhas –, em São Paulo e em Goiás, voltada para o desvio de cargas de alto valor comercial (Denúncia, doc. 02 a 09).
    Nesse sentido, diligências de interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados e quebra de sigilo bancário e fiscal, autorizadas pela autoridade apontada como coatora, apontaram Fábio Martinelli Cherin, v. “Cláudio”, “Carlos”, “Cebola Sul”, “Playboy” ou “Zé do Alho”, como líder da organização criminosa composta, ainda, por Carollina Mendonça Mamede (Paciente), Érika Martinelli, Weverton Arcanjo, v. “Maguila” ou “Negão”, Márcio Francisco Lacerda, v. “Duda”, “Véio” ou “Marcinho”, Vitor Eduardo Martins de Paula, Luís Cláudio Garcia, Marcelo da Silveira Bessa e Leandro Alves de Oliveira (Denúncia, doc. 02 a 09).
    Narra a Denúncia que os réus, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, teriam, mediante meio fraudulento, induzido 26 vítimas a erro, promovendo “desvios de diversas cargas de gêneros alimentícios e de outras mercadorias de natureza variada, pertencentes a diversas empresas, visando unicamente angariar elevadas vantagens econômicas, em proveito próprio” (doc. 02 a 09).
    No que diz respeito a Carollina Mendonça Mamede, infere-se que a Paciente seria proprietária do estabelecimento comercial de nome fantasia “Caroll Concept”, com sede na cidade de Uberaba/MG, pretensamente utilizada como meio de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes de infração penal, além de converter tais bens em ativos lícitos e os negociar, movimentar ou transferir (Denúncia, doc. 02 a 09).
    Ademais, Carollina Mendonça Mamede integraria Organização Criminosa armada e complexamente estruturada, na qual haveria participação de aproximadamente oito pessoas, dentre estas, um adolescente (Denúncia, doc. 02 a 09).
    (…)
    Conforme se depreende do teor da Decisão supramencionada, foram analisados os requisitos autorizadores da Segregação Cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, fundamentando-se nas circunstâncias fáticas e nas condições pessoais da Paciente.
    Destaca-se, neste ponto, que os indícios de autoria e a prova da materialidade encontram-se consubstanciados pelos elementos informativos constantes da Denúncia (doc. 02 a 09), adimplindo os requisitos de admissibilidade insculpidos no art. 312 do CPP.
    Ademais, a análise da garantia da ordem pública, como fundamento da Segregação Cautelar, deve envolver a apreciação da gravidade concreta da infração, da repercussão social da conduta, em tese, praticada, bem como das condições pessoais do agente.
    E, no caso em apreço, a gravidade concreta da suposta prática delitiva é evidenciada pelo modo operandi da Organização Criminosa voltada para a prática de Crimes de Estelionato e Lavagem de Dinheiro, com o envolvimento ativo de 08 membros.
    Nesse sentido, os cometimentos sucessivos do Delito insculpido no art. 171 do Código Penal teriam ocorrido contra 26 vítimas distintas, além daquelas em cujo desfavor foram reportadas múltiplas atividades delitivas.
    Frise-se, por oportuno, que a mencionada Organização Criminosa seria responsável por desvios de carga transportada nos dias 12.10.2018, 28.10.2018, 22.11.2018, 18.12.2018, 20.12.2018, 02.01.2019, 03.01.2019, 10.01.2019, 14.01.2019, 16.01.2019, 05.02.2019, 14.02.2019, 22.02.2019, 07.03.2019, 13.03.2019 e 22.03.2019, todos realizados mediante a indução de terceiros em erro.
    Vislumbra-se, ainda, a ocorrência reiterada de Lavagem de Dinheiro, através da criação das pessoas jurídicas “Construtora Martinelli”, “Caroll Compcept”, “Tapeçaria Vitória Régia”, “Hardware Company”, “Briska Fashion Modas” e “Lojão Multicoisas”, cujos capitais sociais, cominados, ultrapassam o importe de R$293.000,00; e de diversos bens móveis e imóveis, conforme descrito no Anexo Único à Denúncia (doc. 07 e 08).
    Em relação aos fatos diretamente perpetrados por Carollina Mendonça Mamede, tem-se que a Paciente integraria o núcleo financeiro da organização, pois recebe, oculta e destina os valores advindos da venda das mercadorias desviadas, dissimulando a origem ilícita (Denúncia, doc. 02 a 09)”. (eDOC 10, p. 10-12)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente